Tribunal: TJDFT
Processo: 0705821-93.2024.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM TEMPO INTEGRAL. ENSINO FUNDAMENTAL. PRINCÍPIO DA PRIORIDADE ABSOLUTA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença pela qual julgado improcedente pedido de matrícula em escola de tempo integral.
2. A Constituição da República assegura o direito fundamental à educação, visando ao pleno desenvolvimento da criança, enquanto o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) reforça a prioridade absoluta na efetivação dos direitos, incluindo a educação.
3. O princípio da igualdade impõe atenção às desigualdades materiais, especialmente quando se busca garantir o acesso de grupos historicamente marginalizados a direitos fundamentais. Na máxima aristotélica, é tratar desigualmente os desiguais na exata medida das suas desigualdades. 3.1. No caso em discussão, a situação da criança e de sua genitora — mulher, estudante, sem rede de apoio e inserida em contexto socioeconômico precário — justifica a flexibilização de critérios administrativos padronizados, como a Estratégia de Matrículas da Secretaria de Estado de Saúde, sobretudo porque cabe ao Estado concretizar o direito fundamental à educação, à convivência familiar e ao desenvolvimento integral da criança, inclusive por meio de medidas que promovam a equidade e o acesso efetivo a tais direitos. 3.2. Negar o direito ao ensino integral nessa situação é deixar de observar a primazia do interesse da criança e desprivilegiar seu desenvolvimento integral.
4. Recurso conhecido e provido.